Tribunal: TJDFT
Processo: 0746200-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746200-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CICERO ALBERVANIO GONCALVES SARMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: ARAGONE NUNES FERNANDES, JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CICERO ALBERVANIO GONCALVES SARMENTO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia. Em sua peça inicial (ID 65656139), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, no dia 24/9/2024, pela suposta prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e que a decisão impugnada acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Diz que formulou pedido de revogação da prisão, o qual foi indeferido pelo Juízo. Assevera que a prisão cautelar não pode ser decretada com base na gravidade em abstrato do delito e que a condenação sofrida pelo paciente há 10 anos não pode ser considerada para fins de decretação da prisão cautelar, sobretudo porque antiga e sem relação com os fatos apurados nos autos de origem. Aponta violação ao princípio da homogeneidade, pois a pena máxima do crime imputado não ultrapassa 4 anos e o paciente está sendo mantido em regime mais gravoso do que o que seria fixado em caso de eventual condenação. Alega a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Ao final, requer o deferimento da medida liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com ou sem a substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido (ID 65673364). A autoridade coatora apresentou informações (ID 65710321). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ofertou parecer pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 66236068). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Compulsando os autos originários (ação penal no 0704870-35.2024.8.07.0002), constata-se que houve a perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, em sede de audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13/11/2024 a prisão preventiva do paciente foi revogada (ID 217608041). Confira-se: (...) Pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença: Julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno CICERO ALBERVANIO GONCALVES SARMENTO nas penas do artigo 147, caput, do CP, c/c artigo 5o da LMP. A pena foi definitivamente fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Considerando que ele se encontra preso desde 22 de setembro de 2024, a essa altura a pena já foi integralmente cumprida, razão pela qual não teço considerações relativas a regime prisional e outros consectários. Expeça-se alvará de soltura, colocando-se o acusado em liberdade, salvo prisão por outro motivo. Tendo em vista a necessidade de preservar a integridade da vítima, mantenho as medidas protetivas até 31 de maio de 2025. Tudo feito, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. (...) (g.n.) Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator